Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002475-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GUILHERME KOK

AGRAVADO(S):

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SACAS DE SOJA) – EXECUTADO CITADO E INERTE – PEDIDO DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA – DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO CREDOR RECEBER O VALOR CORRESPONDENTE AO PRODUTO NÃO ENTREGUE - INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA A APRESENTAÇÃO DO
QUANTUM

E DO EXECUTADO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO VALOR APONTADO – ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO INDEVIDA DE PROCEDIMENTOS APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO

– CUMPRIMENTO AOS DITAMES DO ART.809 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que, em autos de Execução para a entrega de coisa incerta (sacas de soja), se limitou a reconhecer o direito do credor a receber o valor correspondente ao produto não entregue pelo obrigado, determinando a intimação da exequente para a apresentação do
quantum
e do executado para manifestação acerca do valor apontado, não constitui conversão indevida do procedimento executivo após a estabilização do feito, mas mero cumprimento da

do
caput
do art.809 do CPC/15, segundo o qual
“
o exequente tem direito a receber
, além de perdas e danos,
o valor da coisa, quando essa
se deteriorar,
não lhe for entregue
, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.”
(gr. n.).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

GUILHERME KOK

AGRAVADO(S):

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
GUILHERME KOK
,

contra a decisão singular proferida na
Execução para Entrega de Coisa Incerta
n. 9321-09.2016.8.11.0037 ajuizada por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A
, a qual determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar documento comprobatório da cotação do produto objeto da execução, para a liquidação e possível admissão da estimativa apresentada pelo credor, para os fins do §1o e
caput
do art.809 do CPC/15.

Anota que, de início, o agravado ajuizou E
xecução para a Entrega de Coisa Certa, com a finalidade específica de que o agravante fosse compelido a lhe entregar
4.331,5 sacas de soja de 60 Kg, equivalentes a 259.890 kg de soja, oriundos das áreas de formação de lavouras descritas na
Cédula de Produto Rural
n.10-002/2016, com o acréscimo de custas e honorários advocatícios, vindo o executado agravante a ser citado, consoante documento de ID. n. 51024768 - pág. 27 dos autos de origem.

Argumenta que, no entanto,
ao arrepio desse pedido inicial, a exequente agravada teria peticionado no
ID. n. 52592717
requerendo (a) fosse
realizada a liquidação da quantidade de 6.320,6 sacas de 60 Kg de soja para R$372.536,16, com fundamento no art. 809, § 2o, do CPC/15; (b) fosse alterada a nomenclatura da ação originária,
para constar
Execução por Quantia Certa
; e que (c) depois de convertida a ação, fossem intimados os executados para pagarem a quantia devida.

Revela que, por derradeiro, foi proferida a decisão ora agravada, que
determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar documento comprobatório da cotação do produto objeto da execução, para a liquidação e possível admissão da estimativa apresentada pelo credor, para os fins do §1o e
caput
do art.809 do CPC/15.

Inconformado, alega a impossibilidade de alteração da
causa petendi
– que, no caso, seria a entrega ou o depósito da coisa incerta – após a ocorrência da citação, sem o devido consentimento, haja vista o
princípio da estabilização da demanda
, sob pena de ofensa à segurança jurídica constitucionalmente garantida pelo inciso XXXVI do art.5o da CF/88.

Reforça não haver lugar para a conversão de procedimento, uma vez que a natureza da causa legalmente estabelecida não comporta utilização de processo com contraditório diferido, até porque o erro a decorrer de eventual conversão não seria somente de forma, mas de causa de pedir, pois, se na execução de quantia certa e determinada é requerida expedição de mandado para a entrega de coisa determinada, esta não pode ser aproveitada para fins de embasar a nova pretensão da exequente ora agravada, que passa a ser a de receber quantia.

Alega que, além disso, não há efetiva liquidação no feito a ensejar a conversão pretendida, até porque sequer foi oportunizado ao agravante executado manifestação para a impugnação de valores apresentados pela exequente/agravada, o que acarreta claro cerceamento de defesa e mitigação indevida do devido processo legal.

Assevera, no mais, que a exequente
não fez a prova do perdimento da coisa, tampouco de sua deterioração, inviabilizando, assim, a conversão da
execução para a entrega de coisa
em
execução por quantia certa
.

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da liminar recursal para a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso e, ao final, pela sua revogação quando do julgamento definitivo.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. n. 118431996.

Inconformado, o executado agravante opôs os embargos de declaração de ID. n. 118952480 arguindo que a decisão liminar desta relatora seria contraditória, obscura,
extra petita
e, portanto, afrontosa ao art.492 do CPC/15, por violar o princípio da adstrição.

Tais aclaratórios foram rejeitados em decisão monocrática de ID. n. 122393464.

Ainda irresignado, o agravante interpôs o Agravo Interno de ID. n. 124256563, reiterando o pedido de tutela recursal almejada mediante a suspensão da marcha executória nos autos de origem até julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões da parte adversa (exequente) contra o Agravo de Instrumento no ID. n. 120462495 e em face do Interno no ID. n. 125892176.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta,
Ação de Execução para entrega de coisa incerta
foi manejada em 13.10.2016, com base na Cédula de Produto Rural n. 10-002/2016 (ID. n. 118169962), através da qual o agravante se comprometeu a entregar à exequente, até 30.03.2016, 9.280 sacas de soja de 60Kg, correspondentes a 556.800 Kg do produto, levando em consideração que o emitente da cédula entregou apenas 333.720 Kg, correspondentes a 5.562 sacas de 60Kg, quedando-se inadimplente com
223.080 Kg
do produto, equivalentes a
3.718 sacas
de 60 Kg.

De acordo com os cálculos apresentados pelo credor junto à inicial executiva, devidamente acrescido de multa moratória contratual de 10% sobre a fração inadimplida e de juros de mora legais (1% ao mês), desde o vencimento até a propositura da execução, o volume total do produto a ser entregue corresponderia a 4.331,5 sacas de 60Kg que, ao preço de R$58,94 por saca ao tempo do ajuizamento da execução, corresponderia a
R$255.298,61
(= 4.331,5 sacas X
R$58,94
).

Apesar de devidamente citado, o executado, ora agravante, não cumpriu a obrigação de entrega das sacas de soja liberalmente assumida, tampouco apresentou qualquer manifestação acerca da existência e qualidade da quantia pleiteada.

Segundo a exequente agravada, função dessa inércia e do fato de o produto objeto do contrato exequendo ser da safra 2015/2016, manejou em 01.04.2021 pedido de conversão da execução da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia, com a consequente liquidação do
quantum
exequendo.

Ao receber tal requerimento, o julgador se limitou a determinar a intimação da exequente para que apresentasse documento comprobatório da cotação do produto.

Inconformado, o executado opôs embargos de declaração contra tal
decisum
alegando, em síntese, omissão e contradição pelo fato de não ter sido intimado sobre a liquidação da ação, manifestando, ainda, sua discordância a respeito do pedido de conversão da ação para quantia certa.

No entanto, além de rejeitar os citados aclaratórios, o juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“[...]

Vistos etc.

Nos termos do artigo 809 do Código de Processo Civil, o exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente, acrescentando o § 1o que não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

Para efeito de liquidação e admissão da estimativa apresentada pelo credor, intime-se a parte exequente para apresentar documento comprobatório da cotação do produto, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.” (ID. n. 118169954 - Pág. 3)

Pois bem.

A despeito de tudo o que foi requerido pela parte agravada na petição que ensejou a decisão recorrida, certo é que o comando emanado do juízo singular em tal
decisum
não constitui uma conversão extemporânea da
execução para a entrega de coisa incerta
em
execução por quantia certa
, mas sim mero cumprimento daquilo que prevê o art.809 do CPC/15, também aplicável às execuções para a entrega de coisa incerta, nos termos do art.813 do mesmo Código. Senão vejamos o que dispõe a citada norma legal:

“Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa,
quando
essa se deteriorar, não lhe for entregue,
não for encontrada
ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1o Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

§ 2o Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.”

Além disso, em princípio, o
caput
art.809 do CPC/15 não condiciona a possibilidade de o credor requerer o recebimento do valor da coisa à comprovação de seu perdimento ou deterioração daquilo que deveria ser entregue.

Significa isso dizer que o direito do credor ao recebimento do valor da coisa a que se estava obrigado a entregar pode surgir no caso de não ser atendida a ordem judicial de entrega por parte do obrigado inadimplente.

Ademais, não há se falar em cerceamento de defesa, na medida em que não fora determinada a penhora ou qualquer outro tipo de constrição de valores apurados unilateralmente pela agravada como sugere o agravante.

Ao contrário, a ordem emanada da decisão agravada foi justamente a intimação do executado para poder se manifestar acerca da estimativa da cotação do produto apresentada pelo credor e, assim, permitir a correta liquidação do crédito, na forma dos §§1o e 2o do já citado art.809 do CPC/15 – o que, aliás, nem era necessário, haja vista que o produto não entregue se trata de

commodity
, cujo preço é fixado pelo mercado internacional, podendo ser facilmente auferido em
sites
oficiais na data contratada para a entrega.

De todo o modo, tendo o juízo singular franqueado ao executado recorrente a possibilidade de se manifestar acerca do valor do
quantum
exequendo a ser indicado pelo credor para evitar qualquer arguição futura de nulidade por cerceamento de defesa.

Não fosse isso o bastante, importante ainda deixar claro que também não há se falar em suposta alteração do pedido autoral após a estabilização da demanda como equivocadamente supõe o executado, mas sim a garantia de uma prerrogativa do credor exequente que se opera
ope legis
.

Por fim, relembre-se que, inconformado com a decisão que indeferiu a liminar recursal, o agravante opôs embargos de declaração sustentando genericamente que mencionado
decisum
teria incorrido uma determinação
extra petita
.

Todavia, como se pode perceber, a decisão embargada se limitou a não conceder efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, a qual e apenas havia determinado a intimação do executado agravante para manifestar-se acerca estimativa da cotação do produto apresentada pelo credor e, assim, permitir a correta liquidação do crédito, na forma dos §§1o e 2o do já citado art.809 do CPC/15.

Na ocasião, a decisão limitou-se a consignar, no campo da fundamentação – e não na parte dispositiva –, que nem mesmo seria necessária essa intimação uma vez que o preço da
commodity
negociada entre as partes é facilmente aferível em
sites
especializados.

Ou seja, não foi proferido nenhum comando que extrapolasse as pretensões de qualquer das partes.

A esse respeito, aliás, é

firme a jurisprudência do STJ no sentido de
que “não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência”
na medida em que
“os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)”
(REsp 1605466/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 28/10/2016

Por fim, imperioso destacar que em momento algum esta Relatora consignou que

a quantia a ser paga pela não entrega tempestiva da coisa devida deveria levar em conta o preço atual do produto como sugere o agravante embargante.

Essa questão, a propósito, não foi dirimida pela decisão agravada, de maneira que qualquer manifestação desse juízo
ad quem
a respeito da matéria poderia implicar em supressão de instância.

Desta feita, por não encontrar qualquer desacerto na decisão agravada que pudesse beneficiar o executado recorrente, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso e, por consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno de ID. n.
124256563.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022